Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA GENITORA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. FIXAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o do CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, ainda que não tenha sido aberto prazo para autora manifestar-se acerca de fato narrado e tomado em consideração pelo juízo, tem-se por suprido eventual cerceamento, com o efeito devolutivo operado e a devida manifestação da autora acerca do fato deduzida nas suas razões de apelação.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o e 1.695 dispõem que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio: necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante; além da capacidade laboral das partes abrangidas.
3. É certo que o art. 1.566, IV, do Código Civil e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe o dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos. Devendo a contribuição de cada genitor ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do CC).
4. No que diz respeito à capacidade, esta é aferida em conjunto com a necessidade e a proporcionalidade da contribuição, uma vez que o resultado final da equação não pode privar o dependente do mínimo para sua subsistência, mormente diante da presunção legal de incapacidade para tanto.
5. A capacidade contributiva de ambos os genitores restou demonstrada. A constituição de nova família com nascimento de mais filhos, por ambos os genitores são fatos que devem ser tomados em consideração em relação às possibilidades de ambos os genitores.
6. Diante dos elementos carreados autos, depreende-se que os alimentos devem permanecer no importe fixado em sentença, incidentes sobre os rendimentos totais do requerido, deduzidos tão somente descontos compulsórios, incidindo inclusive sobre PLR são capazes de atender ao trinômio da possibilidade-necessidade-proporcionalidade.
7. Descabe a alegação de que os valores recebidos a título de PLR devem ser excluídos, pois na fixação dos alimentos, devem ser consideradas todas e quaisquer rendas, verbas, proventos, entre outros, que tenham por função remunerar.
8. Conforme art. 85, §2° do CPC, a primeira base para fixação dos honorários é o valor da condenação, o que foi feito no caso, considerando o montante mensal multiplicado por doze, quando se trata de ação de alimentos. Assim, a condenação deve ser mantida.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.